Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-11.2018.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1003129-11.2018.8.26.0472/50000,
da
Comarca de Porto Ferreira, em que são embargantes SEBASTIAO
LUNARDELO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
PETROLINA
DUARTE
LUNARDELLO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JULIANO
JOSÉ MELIKARDI e JOSÉ MILIKARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003129-11.2018.8.26.0472/50000 -Voto no
2
VOTO No 27169
ED no 1003129-11.2018.8.26.0472/50000
Comarca: Porto Ferreira (2a Vara)
Embargantes: SEBASTIÃO LUNARDELO e OUTRO
Embargados: JULIANO JOSÉ MELIKARDI e OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise
de todos os temas expostos nos autos -
Pretensão de rediscussão da questão
de fundo e modificação do decidido -
Nítido
caráter
infringente
-
Impossibilidade
-
Objetivo
de
prequestionamento visando ao acesso
aos Tribunais Superiores, hipótese que
não
autoriza
o
acolhimento
dos
embargos - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por SEBASTIÃO LUNARDELO e OUTRO, contra acórdão de fls.
204/208, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.
Sustenta o embargante que houve omissão no r.
decisum, vez que não enfrentou todas as questões postas nos
autos, reiterando as alegações de sua apelação para fins de
prequestionamento (fls. 01/03 dos embargos de declaração).
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003129-11.2018.8.26.0472/50000 -Voto no
3
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da
incoerência entre os elementos da própria decisão, indicados no
art. 489, CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a
fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que
ficou decidido e a pretensão ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada
no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os
temas de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando qualquer omissão ou obscuridade.
Outrossim, é desnecessária a manifestação
expressa sobre todas as alegações da parte, mormente quando a
embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já
decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II,
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003129-11.2018.8.26.0472/50000 -Voto no
4
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado
no Acórdão ser contrário à posição dos embargantes, não quer
dizer que haja omissão ou contradição, o que afasta o cabimento
dos embargos de declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação
do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a
teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido” (STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi j. 16.12.2019).
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003129-11.2018.8.26.0472/50000 -Voto no
5
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no
artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado, ou para corrigir- lhe erro material. 2. No caso, não se
verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Embargos
de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1762301 / PE, 1a
Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Em verdade, os embargantes lançam mão do
presente expediente para prequestionar matéria infraconstitucional,
visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores. Entretanto, tal conduta não autoriza o acolhimento dos
embargos, pois ausentes os requisitos do art. 1.022, CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator